Tribunal: TJSP
Processo: 2270933-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-21
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
Agravo de Instrumento. Inventário. Sucessão. Decisão que acolheu os embargos de declaração para reconhecer a Agravada o direito à percepção dos frutos da coisa comum ao de cujus. Irresignação que não prospera. Atual companheira, ora Agravante, que não é herdeira. União estável no regime de separação obrigatória de bens. Meação. Ilegitimidade da Agravante para realizar impugnação. Recurso não

Ementa:
Agravo de Instrumento. Inventário. Sucessão. Decisão que acolheu os embargos de declaração para reconhecer a Agravada o direito à percepção dos frutos da coisa comum ao de cujus. Irresignação que não prospera. Atual companheira, ora Agravante, que não é herdeira. União estável no regime de separação obrigatória de bens. Meação. Ilegitimidade da Agravante para realizar impugnação. Recurso não conhecido.